Tribunal: TJDFT
Processo: 0715560-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO DECENAL. INOCORRÊNCIA. FALHA ATRIBUÍDA AO BANCO DO BRASIL NA ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. AUSÊNCIA DE PROVA.

1. A Justiça Comum do Distrito Federal é competente para processar e julgar as causas em que sociedade de economia mista é parte.

2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por danos materiais decorrentes da eventual má gestão do saldo das contas individuais do PASEP, quanto à suposta incorreção na aplicação de índices de correção monetária (Tema Repetitivo 1.150/STJ).

3. Deferida a perícia contábil e deixando a parte de recolher os honorários periciais a seu cargo, conclui-se pela desistência da prova, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

4. Indefere-se o pedido de revogação da gratuidade de justiça se não há elementos nos autos aptos a afastar a presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência (CPC/2015 99 § 3o).

5. O prazo prescricional para ajuizar demanda sobre a apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de dez anos, contados a partir do dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASE (CC 205 e Tema Repetitivo 1.150/STJ).

6. Os cálculos apresentados pela parte autora não consideraram os rendimentos anuais recebidos em folha de pagamento (FOPAG), o crédito em conta corrente e o saque integral do PASEP por motivo de casamento.

7. Não havendo prova da falha imputada ao Banco do Brasil na administração da conta PASEP, o pedido de indenização deve ser julgado improcedente.

8. Rejeitaram-se as preliminares e a prejudicial de prescrição e, no mérito, deu-se provimento ao apelo do réu para julgar improcedente o pedido inicial.